Tribunal: TJDFT
Processo: 0717242-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CP, ART. 311). FITA ADESIVA. CRIME IMPOSSÍVEL E PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PENA NÃO REDUZIDA. SÚMULA No 231 DO STJ. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO ANTES DA LEI No 14.562/2023. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 311, § 2o, II, do Código Penal (por duas vezes), em razão de: (i) ter adulterado, com fita isolante, a placa de uma motocicleta; e (ii) ter adquirido outra motocicleta com o chassi suprimido. A defesa pleiteia a absolvição, alegando atipicidade da conduta, crime impossível e ausência de provas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a adulteração de placa de veículo mediante o uso de fita adesiva, por ser considerada grosseira, configura crime impossível ou conduta penalmente irrelevante; e (ii) analisar se a conduta de adquirir veículo com sinal identificador adulterado, praticada antes da vigência da Lei no 14.562/2023, era típica à luz da redação anterior do art. 311 do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. A adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ainda que realizada por meio de fita adesiva, configura o tipo penal previsto no art. 311 do Código Penal. Trata-se de crime formal, cujo bem jurídico tutelado é a fé pública, consumando-se com a mera alteração, sendo irrelevante a qualidade ou a durabilidade da modificação, desde que possua potencial para iludir a fiscalização. Afastam-se, assim, as teses de crime impossível e de aplicação do princípio da insignificância.
4. Impõe-se o reconhecimento da confissão espontânea ainda que sem alteração da pena (Súmula no 231 do STJ), quando o réu confessa os fatos perante a autoridade policial.
5. A conduta de "adquirir [...] veículo automotor [...] que devesse saber estar adulterado" somente foi tipificada como crime com o advento da Lei no 14.562/2023, que incluiu o § 2o, III, ao art. 311 do Código Penal. Sendo o fato anterior à referida lei, a conduta é formalmente atípica, impondo-se a absolvição do réu quanto a essa imputação, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: " 1. A alteração de placa de veículo automotor com fita adesiva configura o crime do art. 311 do Código Penal, porquanto a fé pública é o bem jurídico protegido, sendo a eficácia do meio empregado, ainda que temporária, suficiente para caracterizar o tipo penal. 2. Impõe-se o reconhecimento da confissão espontânea ainda que sem alteração da pena (Súmula no 231 do STJ), quando o réu confessa os fatos perante a autoridade policial. 3. É atípica a conduta de adquirir veículo com sinal identificador adulterado praticada antes da vigência da Lei no 14.562/2023, que criminalizou expressamente tal comportamento, não sendo possível a retroatividade de lei penal mais severa."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 311 (redação anterior e posterior à Lei no 14.562/2023). Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1855971, 0731032-41.2022.8.07.0001, Relatora: Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 02.05.2024.